Tribunal: TJDFT
Processo: 0745669-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR VIOLAÇÃO DE PREVENÇÃO. PREVENÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

2. O Condomínio autor está localizado no bairro "Jardins Mangueiral", e diante da vigência da Portaria Conjunta no 04 da SEGETH, de 24 de junho de 2015, "Setor Habitacional Mangueiral", incluindo a "Expansão do Mangueiral", passou a integrar a Região Administrativa do Jardim Botânico, a qual integra a Circunscrição de Brasília/DF. Além disso, conforme constou da inicial do processo n. 0702071-33.2017.8.07.0012, o domicílio do réu é em Sobradinho/DF.

3. O Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião reconheceu sua incompetência para apreciar o processo n. 0702071-33.2017.8.07.0012 e facultou ao autor a desistência do feito, ante a potencial violação do princípio do juiz natural, tendo em vista que nenhuma das partes possuía domicílio na circunscrição de São Sebastião/DF.

4. Apesar de se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, não é possível o ajuizamento da demanda em foro aleatório e que não corresponde a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Precedentes.

5. Homologada a desistência com fundamento na incompetência, inexiste prevenção. Assim, a distribuição de nova demanda perante uma das Varas Cíveis de Brasília não constitui ofensa ao princípio do juiz natural. Alegação de nulidade por incompetência absoluta rejeitada.

6. Nos termos do art. 1.348, VIII, do Código Civil, é dever do síndico “prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas”. Se o ex-síndico não realizou a devida prestação de contas exigida pela assembleia, há interesse processual da parte autora ao ajuizar ação de exigir contas, nos moldes do art. 550 do CPC. Alegação de ausência de interesse processual rejeitada.

7. O fato de o autor ter omitido na inicial que já havia ajuizado demanda anterior não configura nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, mormente porque sequer existiu prevenção, de sorte que não há falar em litigância de má-fé. Em relação à alegação de que o autor teria alterado a verdade dos fatos, destaca-se que o réu teve a sua revelia decretada na fase de conhecimento, sendo certo que perdeu a oportunidade processual de demonstrar sua versão dos fatos, nos termos do art. 344 do CPC. Ademais, tais alegações do agravante demandam dilação probatória, o que não é admissível na estreita via da exceção de pré-executividade. Precedentes.

8. Recurso conhecido e desprovido.